Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720407-05.2023.8.07.0003 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS SOARES DE FREITAS, CHRISTIAN MARQUES ARAUJO DA SILVA, JOÃO MARCOS MOREIRA DO NASCIMENTO SILVA, PABLO GUILHERME ANDRADE SOARES, THIAGO DE SOUSA COUTO RECORRIDO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a abusividade na extinção de curso universitário e o direito dos alunos à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 53, I, da Lei 9.394/96, as universidades podem extinguir cursos e programas de ensino superior. Essa norma possui amparo constitucional no art. 207 da CF, que confere às universidades a autonomia administrativa e de gestão financeira. 4. Não há conduta ilegal ou abusiva que dê azo à indenização por danos morais quando a extinção do curso superior se dá de modo regular, com comunicação em tempo hábil e prestação de auxílio aos alunos para buscarem outras instituições educacionais sem solução de continuidade. 5. Inexistindo defeito na prestação do serviço, não há amparo legal para responsabilização da Apelada, à luz do art. 14, §3o, I, do CDC. 6. A situação em exame, a despeito de ter o condão de gerar um descontentamento nos alunos, é ínsita à natureza da relação jurídica, notadamente diante do fato de que, por expressa previsão contratual, os bacharelandos possuíam ciência da possibilidade de não serem iniciadas novas turmas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Incabível a pretensão de indenização por danos morais, com base em extinção de curso de ensino superior, vez que tal possibilidade possui amparo legal e constitucional e desde que observado que a instituição teve a cautela de comunicar aos alunos em tempo hábil e de fornecer o auxílio para que se matriculassem em outra universidade sem perda de semestre letivo”. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207. CDC, art. 14. Lei 9.394/96, art. 53, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708646-46.2024.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 11/06/2025, p. 26/06/2025. TJDFT, APC 0717127-95.2024.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2024, p. 26/11/2024. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, e §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil e 927 do Código Civil, sustentando que a instituição de ensino praticou ato abusivo ao encerrar unilateralmente o curso superior, sem oferecer mediação ou suporte para transferência dos alunos. Defendem a responsabilidade objetiva da recorrida e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Argumentam que a rescisão contratual feriu princípios da boa-fé e da confiança legítima. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS, OAB/DF 56.804 e ANGELINA DIAS DE AMORIM, OAB/DF 61.160 (ID 76926601). II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 25/8/2025 e os embargos declaratórios opostos pelos recorrentes não foram conhecidos por serem inadmissíveis (ID 75938306). A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores” (AgRg no AREsp n. 2.641.319/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 1o/10/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 15/9/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos declaratórios não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Logo, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). E ainda "O recurso especial não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não houve o necessário exaurimento da instância ordinária, uma vez que a apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal local deu-se de forma monocrática” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.783/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Ademais, não caberia dar seguimento ao inconformismo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, 373, inciso II, e §§ 1o, 2o e 3o, do CPC e 927 do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76926601. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021